Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-40.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800408-40.2020.8.14.0050

APELANTE: JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COBRANÇA DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE TRABALHO SOB REGIME CELETISTA PARA COMPUTAR LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RUPTURA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA
. RECURSO DE JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA DESPRVOIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação cível interposta por Josemir Pereira de Oliveira e pelo Município de Santana do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança. O autor pleiteia a incorporação de progressão funcional, conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, pagamento de FGTS do período sob o regime da CLT, e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou o Município ao pagamento de quatro licenças-prêmio não usufruídas, acrescidas de juros de mora e correção monetária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o servidor tem direito a quatro licenças-prêmio ou apenas duas; (ii) analisar a ocorrência de prescrição e a possibilidade de conversão das licenças-prêmio em pecúnia; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à conversão de licenças-prêmio em pecúnia é reconhecido, seguindo a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo possível quando o servidor não gozou as licenças nem as utilizou para aposentadoria;

4.

O cálculo das licenças-prêmio deve observar o tempo de efetivo exercício sob o regime estatutário, conforme previsto na Lei Complementar nº 005/2009. Portanto, o servidor tem direito a 2 (duas) licenças-prêmio, considerando o período de 14 anos de serviço efetivo;

5.

Não há prescrição do direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, já que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos a contar da aposentadoria, conforme precedentes do STJ.

6.

Não ficou configurado o dano moral, uma vez que os fatos relatados configuram mero dissabor, não atingindo a dignidade ou os direitos da personalidade do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Josemir Pereira de Oliveira desprovido. Recurso do Município de Santana do Araguaia parcialmente provido para limitar o direito do servidor a duas licenças-prêmio.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão de licenças-prêmio em pecúnia é possível quando não gozadas ou contadas em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2.

O tempo de serviço prestado sob regime celetista não conta para a concessão de licenças-prêmio no regime estatutário.

3.

Não há dano moral indenizável pela não concessão de progressão horizontal e licenças-prêmio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar nº 005/2009, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE (Tema 516); STF, RE nº 1.306.505/AC (Tema 1157).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Josemir Pereira e dar parcial provimento ao recurso do Município de Santana do Araguaia,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS-PRÊMIO, DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, DE FGTS E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a presente ação relatando que, apesar de ter trabalhado por 22 (vinte e dois) anos, durante os quais afirma ter adquirido direito a quatro licenças-prêmio, cada uma correspondente a três meses, tais licenças não foram usufruídas nem convertidas em pecúnia pelo requerido.

Alegou que prestou serviços ao município requerido até o dia 04 de março de 2004, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No dia seguinte, foi novamente nomeado, por meio de concurso público, para cargo efetivo, agora sob o regime estatutário. Afirmou, ainda, que não recebeu as verbas trabalhistas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativas ao período em que desempenhou suas funções sob o regime da CLT.

Ademais, apontou que, por ocasião de sua aposentadoria, não foram pagos os valores correspondentes à progressão horizontal, referentes aos seguintes períodos: ano de 2008; de janeiro a agosto de 2009; dezembro de 2010; de janeiro a dezembro de 2011, 2012 e 2013; e de janeiro a agosto de 2014.

Ao final, pleiteou a procedência do pedido, visando a: 1) incorporação da progressão funcional e o pagamento dos valores retroativos; 2) a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; 3) pagamento das verbas referentes ao FGTS, correspondentes ao período em que exerceu suas funções sob o regime da CLT e 4) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao Município:

2) CONDENAR o Município de Santana do Araguaia ao pagamento de quatro licenças prêmio não gozadas e nem contadas em dobro no momento da aposentadoria, a serem pagas com base no vencimento do cargo efetivo, acrescido juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária, com base no IPCA-E, a contar de cada parcela não paga.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual n 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido, com base nos cálculos a serem realizados por ocasião da fase de cumprimento.

Em razão da iliquidez da sentença, ela está sujeita ao reexame necessário: “Recurso Especial nº 1.661.802/RS: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE

ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(...)”

Inconformado,
Josemir Pereira de Oliveira
interpôs recurso de apelação cível (ID nº 17677092
).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta, em síntese, que a omissão do réu, consistentes no não pagamento do FGTS, na não concessão da progressão horizontal/adicional por tempo de serviço e das licenças-prêmio a que o autor faz jus, configuram danos passíveis de indenização.

Propõe o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização seja julgado procedente.

Por conseguinte, o
Município de Santana do Araguaia
interpôs apelação cível (ID nº 17677093).

Nas razões recursais, em síntese, alega a ocorrência de erro de fato na sentença, uma vez que o Juízo de primeira instância condenou o Município ao pagamento de quatro licenças-prêmio de forma equivocada. Isso porque o servidor passou a ser efetivo apenas no ano de 2004, não devendo ser computado o período em que esteve sob contrato temporário para fins de concessão do referido benefício.

Argumenta ainda que, a cada 5 (cinco) anos, o servidor adquire o direito a três meses de licença-prêmio. Assim, no presente caso, considerando a data de ingresso como servidor efetivo (2004) até a aposentadoria (2018), transcorreram apenas 14 (catorze) anos, o que resultaria no direito ao pagamento de 2 (duas) licenças-prêmio, e não quatro, conforme determinado na sentença impugnada.

Afirma que o direito ao gozo da licença-prêmio é restrito aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do ente público, de forma que, durante o período em que a parte autora esteve vinculada de maneira precária, não faz
jus
a tal benefício, em observância ao princípio da legalidade.

Alega que o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 já transcorreu, configurando-se, assim, impedimento à pretensão ou ao direito do autor, que deveria ter ajuizado a demanda dentro do prazo de cinco anos, contado a partir do momento em que sofreu a lesão.

Assevera a impossibilidade de conversão da licença em pecúnia, tendo em vista a ausência de previsão legal, não competindo ao Poder Judiciário ampliar tal benefício de natureza administrativa.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia ou, subsidiariamente, que seja assegurado o direito à conversão de apenas 2 (dois) períodos de licença-prêmio.

Apesar de intimado, o autor/apelante/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso do ente municipal (ID nº 17677095 - Pág. 1).

Na qualidade de apelado, o ente municipal apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17677096).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17737636 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA
se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17802521 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS-PRÊMIO, DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, DE FGTS E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a presente ação relatando que, apesar de ter trabalhado por 22 (vinte e dois) anos, durante os quais afirma ter adquirido direito a quatro licenças-prêmio, cada uma correspondente a três meses, tais licenças não foram usufruídas nem convertidas em pecúnia pelo requerido.

Alegou que prestou serviços ao município requerido até o dia 04 de março de 2004, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No dia seguinte, foi novamente nomeado, por meio de concurso público, para cargo efetivo, agora sob o regime estatutário. Afirmou, ainda, que não recebeu as verbas trabalhistas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativas ao período em que desempenhou suas funções sob o regime da CLT.

Ademais, apontou que, por ocasião de sua aposentadoria, não foram pagos os valores correspondentes à progressão horizontal, referentes aos seguintes períodos: ano de 2008; de janeiro a agosto de 2009; dezembro de 2010; de janeiro a dezembro de 2011, 2012 e 2013; e de janeiro a agosto de 2014.

Ao final, pleiteou a procedência do pedido, visando a: 1) incorporação da progressão funcional e o pagamento dos valores retroativos; 2) a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas; 3) pagamento das verbas referentes ao FGTS, correspondentes ao período em que exerceu suas funções sob o regime da CLT e 4) Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao Município:

2) CONDENAR o Município de Santana do Araguaia ao pagamento de quatro licenças prêmio não gozadas e nem contadas em dobro no momento da aposentadoria, a serem pagas com base no vencimento do cargo efetivo, acrescido juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação e correção monetária, com base no IPCA-E, a contar de cada parcela não paga.

Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual n 5.738/93.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido, com base nos cálculos a serem realizados por ocasião da fase de cumprimento.

Em razão da iliquidez da sentença, ela está sujeita ao reexame necessário: “Recurso Especial nº 1.661.802/RS: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE

ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(...)”

Inconformado,
Josemir Pereira de Oliveira
interpôs recurso de apelação cível (ID nº 17677092
).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta, em síntese, que a omissão do réu, consistentes no não pagamento do FGTS, na não concessão da progressão horizontal/adicional por tempo de serviço e das licenças-prêmio a que o autor faz jus, configuram danos passíveis de indenização.

Propõe o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização seja julgado procedente.

Por conseguinte, o
Município de Santana do Araguaia
interpôs apelação cível (ID nº 17677093).

Nas razões recursais, em síntese, alega a ocorrência de erro de fato na sentença, uma vez que o Juízo de primeira instância condenou o Município ao pagamento de quatro licenças-prêmio de forma equivocada. Isso porque o servidor passou a ser efetivo apenas no ano de 2004, não devendo ser computado o período em que esteve sob contrato temporário para fins de concessão do referido benefício.

Argumenta ainda que, a cada 5 (cinco) anos, o servidor adquire o direito a três meses de licença-prêmio. Assim, no presente caso, considerando a data de ingresso como servidor efetivo (2004) até a aposentadoria (2018), transcorreram apenas 14 (catorze) anos, o que resultaria no direito ao pagamento de 2 (duas) licenças-prêmio, e não quatro, conforme determinado na sentença impugnada.

Afirma que o direito ao gozo da licença-prêmio é restrito aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do ente público, de forma que, durante o período em que a parte autora esteve vinculada de maneira precária, não faz
jus
a tal benefício, em observância ao princípio da legalidade.

Alega que o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 já transcorreu, configurando-se, assim, impedimento à pretensão ou ao direito do autor, que deveria ter ajuizado a demanda dentro do prazo de cinco anos, contado a partir do momento em que sofreu a lesão.

Assevera a impossibilidade de conversão da licença em pecúnia, tendo em vista a ausência de previsão legal, não competindo ao Poder Judiciário ampliar tal benefício de natureza administrativa.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia ou, subsidiariamente, que seja assegurado o direito à conversão de apenas 2 (dois) períodos de licença-prêmio.

Apesar de intimado, o autor/apelante/apelado não apresentou contrarrazões ao recurso do ente municipal (ID nº 17677095 - Pág. 1).

Na qualidade de apelado, o ente municipal apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17677096).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17737636 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA
se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17802521 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los.

1. Recurso de Apelação de Josemir Pereira de Oliveira

Deve-se considerar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorre do nexo de causalidade existente entre o prejuízo experimentado pela vítima e a conduta, ativa ou omissiva, do agente responsável pelo dano.

O dano moral afeta diretamente os atributos da personalidade humana, comprometendo a paz de espírito, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Em caso semelhante ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1/3 DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES
. SERVIDORA PÚBLICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DESDE 2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 331/91. RJU DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE PIRABAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O mérito recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 de férias, licença prêmio não gozada e indenização por danos morais. 2 - Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2022, com o intuito de comprovar o pagamento do 1/3 de férias que a apelada faz jus, no entanto, conforme mencionado na sentença recorrida, a mera juntada de contracheque, sem qualquer assinatura da beneficiada, não se demonstra apta para comprovar o adimplemento da verba. 3 – O Município afirma que o gozo de licença prêmio em 2017 impossibilitaria a concessão de nova licença, no entanto, nos moldes do art. 102, do RJU, a concessão de licença prêmio será após o interstício de 5 anos de efetivo exercício no cargo público, sendo descabido de embasamento jurídico o argumento do apelante. 4 - Na hipótese, a parte apelada comprovou que ingressou no serviço público municipal em setembro de 2010, reunindo, portanto, 10 anos de efetivo exercício, fazendo jus a conversão da licença prêmio em pecúnia ante a sua exoneração para aposentadoria.
5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente. 6 – Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa b(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003203320218140093 16872693, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não assiste razão ao apelante.

2. Recurso de Apelação Cível do Município de Santana do Araguaia

2.1. Preliminar de prescrição quinquenal

No Recurso Especial nº 1.254.456/PE (Tema 516), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o prazo prescricional para pleitear judicialmente a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de cinco anos, contados a partir da data da aposentadoria do servidor. A seguir, destacam-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes:
RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes MaiaFilho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso dos autos observa-se o apelado/apelante foi aposentado por meio da Portaria nº 020/2018 (Num. 17677009 - Pág. 1). Considerando que a ação ordinária foi ajuizada em 26/08/2020, dentro do prazo de cinco anos, resta clara a inocorrência da prescrição.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal.

2.3. Da Alegação de Impossibilidade de Conversão da Licença-Prêmio em Pecúnia nos moldes pleiteados na Petição Inicial e da reforma da sentença quanto aos quinquênios para gozo do benefício

No caso dos autos, o apelado é servidor público aposentado do Município de Santana do Araguaia - PA, vinculado ao regime jurídico estatutário. Neste caso, regido pela Lei Complementar nº 005/2009, que dispõe sobre reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos Civil do Município de Santana do Araguaia, e dá outras providências.

O art. 77 da norma referida dispõe o seguinte:

Art. 77. Após cada quinquênio ininterrupto do
efetivo exercício em cargo público
, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a percepção somente do vencimento básico do cargo efetivo.”

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO
GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA.
1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Portanto, no ponto em que a sentença determinou a condenação do ente municipal ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo apelado não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Por outro lado, entendo que a sentença merece reforma no que tange aos quinquênios computados para fim do gozo do benefício. Explico.

O autor/apelado afirma ter prestado serviços ao Município por 22 (vinte e dois) anos, no período de 16 de janeiro de 1996 a 1º de abril de 2018, durante os quais adquiriu o direito a 4 (quatro) licenças-prêmio. O Município, recorrente, entretanto, sustenta que o servidor somente passou a ser efetivado por meio de concurso público no ano de 2004 e, considerando o período entre sua investidura em cargo efetivo e sua aposentadoria, em 2018, decorreu apenas o tempo de 14 (quatorze) anos, o que lhe conferiria o direito ao pagamento de 2 (duas) licenças-prêmio, e não 4 (quatro).

Ao examinar os autos, constata-se que a parte autora foi empossada no cargo efetivo de professor apenas em
5 de março de 2004
, conforme o Decreto de nomeação anexado sob o ID nº 17677011 - Pág. 1, tendo se aposentado em
1º de abril de 2018
, de acordo com a Portaria nº 020/2018 (ID nº 17677009 - Pág. 1), totalizando
14 anos, 3 semanas e 6 dias
de serviços prestados no cargo efetivo de professor.

Frisa-se que embora o apelado tenha ingressado no serviço público por meio de contrato de trabalho sob o regime celetista em 16 de janeiro de 1996, e tenha sido demitido em 4 de março de 2004, não se trata de uma hipótese de conversão automática para a condição de servidor estatutário em razão da implantação do Regime Jurídico Único, conforme disposto no Recurso Especial nº 1.254.456/PE (Tema 516). No presente caso, houve, inclusive, a ruptura do vínculo celetista com a administração pública, seguida da nomeação para cargo efetivo.

Ademais, o registro do contrato celetista é posterior a Constituição Federal de 1988, de modo que após esta a regularidade da contração de servidores públicos foi prevista, nos termos do artigo 37, II e IX, em apenas 3 (três) circunstâncias: a) por meio de prévia aprovação em concurso público; b) para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração; e c) para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com lei regulamentadora específica.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.306.505/AC, reafirmou o entendimento sobre a impossibilidade de enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de cargos, carreiras e remuneração destinados aos servidores que ingressaram por meio de concurso público. O tema 1157 foi definido da seguinte forma:

EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso

Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade

excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (STF - ARE: 1306505 AC 1001607-66.2019.8.01.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2022, Data de Publicação: 09/03/2022)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em casos semelhantes tem negado o direito em questão justamente por haver evidência que o ingresso se deu sem concurso público e que o regime era o celetista,

senão veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS REMUNERATÓRIOS. LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO.
RECURSO DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO.
SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. BENEFÍCIO REQUERIDO CONFERIDO SOMENTE AO SERVIDOR QUE INGRESSA NOS QUADROS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO E OCUPA CARGO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0905931-90.2022.8.20.5001, Relator: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 12/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2024)

Em outro caso, a jurisprudência nacional somente permitiu o aproveitamento do tempo de serviço prestado sob o regime celetista quando não houve a ruptura do vínculo empregatício. Todavia, como já mencionado anteriormente, tal situação não se aplica ao presente caso. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DESTE PODER JUDICIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 258/2013. PCCR DOS SERVIDORES. CURVA DA MATURIDADE. REENQUADRAMENTO.
TEMPO DE TRABALHO SOB REGIME CELETISTA. APROVEITAMENTO. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. SEM RUPTURA DE VÍNCULO FUNCIONAL. MESMA CARREIRA
. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O novo Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Justiça do Acre, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 258/2013, previu, em seu art. 46, um benefício denominado "Curva da Maturidade", que nada mais é que o enquadramento dos servidores efetivos nas respectivas novas linhas de referência, levando em consideração, para tanto, o tempo de serviço na carreira do Poder Judiciário e o vencimento-base percebido até a entrada da norma em vigor. 2. O presente recurso administrativo cinge-se, justamente, na análise do aproveitamento (ou não) do tempo em que a servidora laborou para o Poder Judiciário acreano sob o vínculo celetista (antes da sua aprovação em concurso público), para fins de enquadramento na correta posição da "Curva da Maturidade
". 3. Há de se reconhecer que o cargo desempenhado pelo servidora no regime celetista  Serviços Diversos - se encaixa na conceituação de "carreira", já permitida na legislação vigente àquela época, que teve continuidade com a aprovação do mesmo em concurso público. 4. Não houve, na hipótese, ruptura de vínculo funcional, apenas alteração do regime jurídico que rege a relação, que passou de celetista para administrativo (estatutário); evidenciando uma "carreira", pelo que não pode o recorrente ser tolhido de seus direitos já então adquiridos pelo tempo de trabalho.
5. Conclui-se, portanto, que a contagem de tempo de serviço prestado no regime celetista deve ser considerada para os fins da reclassificação na "Curva da Maturidade", pois, segundo interpretação restritiva do art. 2º, II, da LCE n. 258/2013, a servidora integra carreira do Poder Judiciário desde 1º/04/1982, dada a natureza do cargo, não podendo ser desprezado o tempo de serviço pela alteração do regime jurídico. 6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o reenquadramento da servidora na letra Técnico Judiciário, código EJ02-NM  Classe C, Nível 1, inclusive com os efeitos financeiros daí advindos (implantação em folha de pagamento), a partir da data do requerimento, respeitada a prescrição quinquenal.

(TJ-AC - PA: 01002588720188010000 AC 0100258-87.2018.8.01.0000, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 10/01/2019, Conselho da Justiça Estadual, Data de Publicação: 16/01/2019)

Assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito a apenas dois períodos de licença-prêmio, mantendo-se, em sede de remessa necessária, os demais pontos, conforme fundamentação exposta acima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Josemir Pereira de Oliveira
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Santana do Araguaia – PA
, para reformar a sentença e reconhecer o direito do requerente a somente 2 (dois) períodos de licença-prêmio.

Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos do provimento recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2024